Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CAMPANHA DIFAMATÓRIA CONTRA EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória e indenizatória por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência para compelir os réus a se absterem, imediatamente, de veicular qualquer informação depreciativa ou inverídica sobre a autora, empresa de administração condominial, em assembleias, grupos de WhatsApp, reuniões e comunicados, sob pena de multa diária
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por entender ausente a probabilidade do direito, art. 300 do CPC e verificar a necessidade de contraditório e dilação probatória para apurar os fatos.
II. Questão em discussão
3. Preliminar de conhecimento parcial do recurso.
4. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência destinada a impedir a divulgação de manifestações supostamente ofensivas à honra objetiva da pessoa jurídica agravante.
III. Razões de decidir
5. O pedido de envio de retratação e de convocação de assembleia geral para deliberação sobre contas da gestão da agravante não foi formulado perante o Juízo de origem, configurando inovação recursal que impede sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
6. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300, caput, do CPC.
7. A controvérsia envolve possível conflito entre direitos fundamentais, notadamente a proteção à honra e à imagem da pessoa jurídica autora e a liberdade de expressão e de crítica dos réus.
8. A aferição de eventual abuso do direito de manifestação depende da análise do contexto, do conteúdo e da finalidade das declarações atribuídas aos agravados, em cognição exauriente, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
9. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 932, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1335452, 0750927-59.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28.04.2021.